Tribunal: CARF
Processo: 14098.000188/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000188/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.664 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
COOVMAT COOPERATIVA VIGILANTES EST M T L
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2006
COOPERATIVAS. EQUIPARAÇÃO ÀS EMPRESAS EM GERAL.
Nos termos da Lei no 8.212, de 1991, as cooperativas são equiparadas às
empresas em geral em relação aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhes prestam serviços, e dessa forma devem recolher e informar
em GFIP as contribuições previdenciária devidas pela empresa, incidentes
sobre as remunerações pagas.
COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE COOPERADOS
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COOPERATIVA.
FATO
GERADOR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Não se configura ato cooperativo a prestação de serviço executado por
cooperado em proveito da própria cooperativa, na condição de empresa
contratante, situação que sujeita a empresa às obrigações tributárias previstas
na Lei n° 8.212, de 1991.
SALÁRIO
INDIRETO.
ALIMENTAÇÃO.
COMBUSTÍVEL.
MANUTENÇÃO
DE
VEÍCULO.
DESPESAS
DIRETAS
COM
CONTRATOS.
É devida a contribuição a cargo da cooperativa, destinada a seguridade social,
quando a Autoridade Lançadora verifica nos lançamentos contábeis registros
de salários indiretos pagos aos empregados, os quais a sociedade não comprova
por documentos hábeis as reais despesas registradas.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Deve ser recalculada a multa conforme redação do art. 35 da Lei 8.212, de
1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valido o Auto de Infração que contém os elementos necessários para
esclarecer acerca da obrigação tributária, descrevendo os documentos que
deram suporte para a apuração do crédito, os fatos geradores das contribuições
lançadas e as bases de cálculo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000188/2009-13
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000188/2009-13

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar o recálculo da multa, conforme redação do art. 35 da Lei
8.212/91, conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa
moratória. Votou pelas conclusões o conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz e Ronnie Soares Anderson
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonan Rocha de Medeiros, substituído pelo conselheiro
Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que julgou procedente lançamento
relativo a contribuições previdenciárias devidas pela empresa (cota patronal e contribuição para
o custeio das prestações decorrentes do acidente do trabalho ou do grau de incidência de
incapacidade laborativa proveniente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT), incidentes
sobre as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais que lhes
prestaram serviços no período de julho/2004 a dezembro/2006 (DBCAD 37.166.964-2).
O Relatório Fiscal está às fls. 194 e seguintes. Conforme relatou a DRJ, a
contribuinte impugnou o lançamento sob alegações resumidas nos seguintes Capítulos (fls. 392 e
seguintes):
DA REALIDADE FÁTICA. DA VERDADE REAL DO PROCESSO TRIBUTÁRIO. DO
ÔNUS DA PROVA.
- O lançamento contém inúmeras irregularidades e incongruências administrativas que
mitigam os direitos da postulante;
- O procedimento fiscal deveria ser pautado na busca da verdade real, flexibilizando e
ampliando os limites temporais e circunstâncias para produção probatória;
- A Administração tem o dever de tipificar a infração tributária;
Do AUTO DE INFRAÇÃO.
- O lançamento não está claro e objetivo;
- O critério adotado pela Auditoria foi subjetivo;
- Requer a anulação do lançamento, pois fere o artigo 10, do Decreto n° 70.235/72,
violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000188/2009-13

DA COOPERATIVA DE TRABALHO.
- A impugnante é imposta a ter duas naturezas jurídicas, por estar impossibilitada de
prestar serviços a terceiros como cooperativa, por imposição legal;
- Em razão de impedimentos, como cooperativa, de prestar serviços a órgãos públicos,
tem efetuado contratação de vigilantes empregados;
- A força de trabalho é composta de empregados com vínculo empregatício e de
associados vigilantes, fato este desmerecido pela Auditoria, logo os atos mercantis da
impugnante não estão consubstanciados somente com a utilização de empregados;
- Os relatórios fiscais e os anexos do lançamento não devem ser considerados, pois não
individualizaram
os
cooperados/associados
diretores
e
cooperados/associados
vigilantes;
DOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS.
- Efetuou o parcelamento de débito no período de 03/2003 a 12/2005;
- Fez pedido de compensação dos valores retidos das notas fiscais pelas tomadoras de
serviço no percentual de 11%, para regularizar a situação junto ao INSS para a
competência do ano de 2006;
- Não resta dúvida que o lançamento está viciado por irregularidades contábeis, em face
de que considerou como infração sujeita a multa os débitos tributários homologados nos
aludidos parcelamentos administrativos e usurpou a jurisdição do juiz da 7a vara de
federal de Cuiabá - MT, na qual determinou a compensação dos créditos e dos débitos da
impugnante.
LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL.
- A presunção de prova subsidiada no fato de que todos os atos mercantis são advindos
de empregados, induziu a Auditoria a erro ao concluir que houve irregularidades no
recolhimento de contribuições previdenciárias;
- A presunção de prova equivocada é evidenciada, quando o lançamento utiliza os
valores lançados na contabilidade;
- É necessária a perícia contábil para demonstrar a verdade real, para verificação
contábil dos valores totais dos salários de contribuição e dos lançamentos contábeis
considerados pela Auditoria;
- O lançamento apresenta-se com uma incongruência jurídica insanável, pois é
subsidiado por preceitos revogados pela Lei 11.941/2009;
- O lançamento deve ser desconsiderado, pois não há tipificação de infração tributária
prevista no artigo 22, da Lei n° 8.212/91;
DA CONCLUSÃO
- Requer preliminarmente a ineficácia do Auto de Infração, quanto a liberação da multa
arbitrada ou sobrestamento desta;
- Seja determinada perícia oficial da Receita Federal do Brasil para: detectar as
compensações dos créditos, dos parcelamentos e detectar os atos cooperativos.
- Requer a revogação, anulação e insubsistência do lançamento.
A DRJ/CGE, por unanimidade de voto, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000188/2009-13

CONTRIBUIÇÃO DA SOCIEDADE SIMPLES SOBRE AS REMUNERAÇÕES AOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição a cargo da sociedade simples, destinada a seguridade social,
sobre a remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no decorrer do mês ao
contribuinte individual pessoa física (cooperado, autônomo e administrador).
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO AOS SEGURADOS
EMPREGADOS NÃO DECLARADOS NA GFIP.
A contribuição previdenciária da sociedade simples é exigível sobre as remunerações de
segurados empregados lançados na contabilidade e não incluídas na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP.
SALÁRIO INDIRETO - COMBUSTÍVEL - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DESPESAS
DIRETAS COM CONTRATOS.
É devida a contribuição a cargo da sociedade simples, destinada a seguridade social,
quando a Autoridade Lançadora verifica nos lançamentos contábeis registros de salários
indiretos e que a sociedade não comprova por documentos hábeis as reais despesas.
SALÁRIO IN NATURA. ALIMENTAÇÃO. SOCIEDADE SIMPLES NÃO INSCRITA NO
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
Integram o salário de contribuição as parcelas pagas a título de alimentação, em
desacordo com o PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, Lei n° 6.321/76.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Sobre o valor de crédito tributário constituído mediante lançamento de ofício é devido
multa de 75%, não estando sua aplicação, relativamente à infração apurada,
condicionada à existência de dolo, fraude ou simulação.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 22/4/2010 (fls. 407), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 20/5/2010 (fls. 408 a 415), por meio do qual devolve à
apreciação deste Conselho parte das alegações já apresentadas quando da impugnação, insistindo
nas seguintes teses:
1 – vício no auto de infração que descreveu os fatos, omitindo, contudo, a verdade
real, não comprovando assim os fatos específicos que ensejaram a autuação, pois
1.1 - o Auditor-Fiscal deixou de considerar a condição da empresa autuada, que
emprega vigilantes, mas possui no seu quadro vigilantes cooperados;
1.2 – ao tempo da fiscalização a empresa já havia informado à Receita Federal
seus débitos, promovendo a denúncia espontânea, reconhecendo, pois, sua dívida e requerendo o
parcelamento do montante, o que foi deferido;
1.3 – as bases de cálculos para empregados e cooperados são diferentes, o que não
foi considerado no relatório fiscal; as alíquotas aplicadas aos diferentes tipos de segurados não
são as mesmas, logo os valores recolhidos e descritos na contabilidade são diferentes;
1.4 – a decisão recorrida não considerou os argumentos acima, de forma que
ofendeu ao princípio da ampla defesa e do contraditório;
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000188/2009-13

1.5 – o ônus da prova é daquele que alega;
2 – os relatórios fiscais e os anexos do lançamento não devem ser considerados,
pois não individualizaram os cooperados/associados diretores e cooperados/associados
vigilantes; nesse aspecto a decisão recorrida entendeu não prosperar a alegação uma vez que a
contribuinte possui os documentos que deram origem aos fatos geradores e por isso é capaz de
identificar e individualizar os segurados obrigatórios que não foram incluídos na GFIP;
entretanto não se trata de domínio de documentos, mas de certeza da infração a ser lançada no
respectivo auto; não há nos autos a certeza do que fora descrito; cabe a Administração apontar
minuciosamente tais irregularidades, o que não o fez, devendo o lançamento ser anulado;
3 – quanto a multa, entende que não há que se falar ou considerar a multa mais
benigna, se o auto de infração não é válido.
4 – alega que também foi desconsiderada a denúncia espontânea efetuada por
meio do parcelamento, uma vez que, mesmo que a decisão recorrida tenha admitido que os
parcelamentos tenham sido deduzidos, não há qualquer comprovação, de forma que é necessária
a realização de perícia contábil, postulando novamente pela anulação do auto de infração;
5 – insiste na necessidade de suspensão das multas de mora e de ofício, que
somente poderiam se aplicadas e cobradas após o julgamento final do presente recurso.
Em suma, pretende seja o lançamento declarado nulo em observância aos
princípios da legalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório e verdade material.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
O lançamento se refere a contribuições previdenciárias devidas pela empresa (cota
patronal e GILRAT), incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa no período de julho/2004 a
dezembro/2006, e foi efetuado por não ter a contribuinte declarado em GFIP, e não recolhido, as
contribuições relativas aos seguintes levantamentos:
1 – FPN e FPZ - parcela das remunerações pagas, creditadas ou devidas aos
segurados empregados (principalmente vigilantes e administrativos), apurada com base nas
Folhas de Pagamento e em Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho;
2 – CIC e CCZ - remunerações pagas, creditadas ou devidas aos segurados
contribuintes individuais (associados à cooperativa na qualidade de cooperados, vinculados às
execuções de serviços burocráticos internos), apuradas com base nas Folhas de Pagamento,
específicas, intitulada “FOLHA COOPERADO 2004 a 2006”;
3 – CID e CDZ - remunerações pagas, creditadas ou devidas aos segurados
contribuintes individuais (cooperados - diretores da cooperativa), apuradas com base nas Folhas
de Pagamento, específicas, intitulada “FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO”;
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000188/2009-13

4 - AL e ALZ - valores de alimentação pagos pela empresa aos segurados
empregados, que se constitui em um salário indireto sob a forma de utilidade, apurados na
contabilidade. Considerou-se, para o lançamento, tão somente os valores constantes na
contabilidade como despesa da empresa, que foram considerados como base de cálculo das
contribuições previdenciárias, tendo em vista que o sujeito passivo não possuir o cadastramento
junto ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT);
5 – AU e AUZ - valores das remunerações pagas ou creditadas ao segurado
contribuinte individual (autônomo) como contraprestação aos mais diversos tipos de serviços
prestados (principalmente serviços jurídicos), apuradas com base na escrituração contábil;
6 – VIC e VCZ - valores relativos às despesas com combustível e manutenção de
veículo (média mensal da despesa em torno de R$ 25.000,00), apurados com base na
contabilidade. Referidas despesas foram consideradas como tendo sido efetuadas em favor dos
segurados empregados, como contraprestação aos serviços prestados, pois conforme verificado
na contabilidade, a recorrente não possuía veículos automotores de sua propriedade e nem
mesmo alugados, não se justificando portanto uma outra finalidade que não essa ora atribuída.
Tal fato se constitui em fato gerador da contribuição previdenciária, pois, se trata de salário
indireto, pago pela empresa aos seus empregados. Os valores relativos a este lançamento
encontram-se detalhados e discriminados mensalmente, relacionando inclusive o número da
folha do Livro Razão e da conta contábil no Relatório de Lançamento; ressalta a fiscalização que
o sujeito passivo fora intimado a apresentar esclarecimentos sobre o fato e não se manifestou;
7 – DDC - valores específicos, relativos às despesas contabilizadas como sendo
“Despesas Diretos com Contratos”, para as quais a contribuinte não apresentou os documentos
que serviram de base à sua escrituração e nem esclarecimentos sobre o fato, muito embora tenha
sido intimado a fazê-lo, por duas vezes, através dos Termos de Intimação Fiscal nos 003 e 004.
Assim sendo, como o objeto mercantil e dos contratos é a prestação de serviço de vigilância, e
dada a expressividade dos valores, concluiu-se que a empresa não registrou o movimento real da
remuneração dos segurados empregados, sendo tais despesas consideradas como pagamento de
salário, conforme preconiza o parágrafo 6° do artigo 33 da Lei 8.212/91;
8 – DAL - valores relativos à diferença de acréscimos legais, resultantes de
pagamentos de contribuições previdenciárias efetuadas pela contribuinte, após o vencimento
legal, sem os devidos acréscimos legais ou pagas a menor que o devido.
As alegações da contribuinte não são específicas a nenhuma das rubricas lançadas,
mas se limitam a discorrer, em suma, sobre vícios no lançamento que o tornariam nulo por não
ter o Auditor-Fiscal considerado que a empresa emprega vigilantes, mas também possui no seu
quadro vigilantes cooperados, o que importa em diferença de bases de cálculo e alíquotas, pois
seus atos mercantis não estariam consubstanciados somente em utilização de empregados; que já
havia promovido a denúncia espontânea, reconhecendo sua dívida e requerendo o seu
parcelamento, que foi deferido; que o relatório fiscal não individualizou quais seriam os
cooperados/associados diretores e os cooperados/associados vigilantes; por fim, traz alegações
sobre a multa aplicada. As alegações de nulidade se confundem com o mérito e com este serão
analisadas.
Passo a apreciar as alegações da contribuinte, às quais já foram também
devidamente apreciadas pelo julgador de piso, cujos fundamentos constantes dos excertos que
cito, acolho e adoto.
Dos Valores Lançados nos diversos levantamentos
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000188/2009-13

No Capítulo denominado DO AUTO DE INFRAÇÃO, DA REALIDADE
FÁTICA, DA VERDADE REAL DO PROCESSO TRIBUTÁRIO E DO ÔNUS DA
PROVA, a contribuinte entende que o lançamento não observou o disposto no art. 10, inciso III
do Decreto no 70.235, de 1975, segundo o qual o auto de infração conterá obrigatoriamente a
descrição dos fatos, pois o fiscal deixou de considerar a condição da empresa que emprega
vigilantes, mas também possui em seu quadro vigilantes cooperados.
Inicialmente, nota-se que o item 1 do Relatório Fiscal (fls. 194) informa que “Este
relatório é integrante do AI - Auto de Infração...”. Todos os fatos que ensejaram o lançamento
estão claramente ali descritos, conforme transcrito nos itens 1 a 8 acima, e os respectivos
levantamentos discriminados no Relatório de Lançamentos. Ademais, conforme bem apontado
pelo julgador de piso:
Em apreciação as argumentações da impugnante, constatam-se que estas são
improcedentes, pois o lançamento atende o artigo 10, do Decreto n° 70.235/72.
Verifica-se que os fatos geradores estão discriminados de formas objetivas e claras nos
RL- RELATORIO DE LANÇAMENTOS, fls. 33/51.
O Relatório Fiscal de fls. 193/298, especifica que esses fatos geradores são oriundos das
folhas de pagamentos e dos lançamentos contábeis, elaborados pela própria impugnante
e nas quais foram apresentados para a Auditoria, assim, constata-se que esta alicerçou
os lançamentos na realidade fática da verdade real dos documentos da cooperativa.
Logo, a impugnante poderia facilmente conferir as bases de cálculos das contribuições
previdenciárias lançadas pela Autoridade Lançadora e nas quais estas foram
fundamentadas e discriminadas nos relatórios FLD - FUNDAMENTOS LEGAIS DO
DÉBITO, fls. 59/61.
Em razão disso o Auto de Infração não viola os princípios da ampla defesa e do
contraditório, pois a impugnante tem todos os meios para chegar aos fatos geradores, as
bases de cálculos e, assim, poderia impugnar especificadamente cada um desses
lançamentos, o que não fez.
No caso concreto, o lançamento se refere a contribuições previdenciárias devidas
pela empresa e incidiu sobre as remunerações pagas i) aos segurados empregados não declarados
em GIFP; ii) aos contribuintes individuais que prestaram serviços para a cooperativa, seja na
execução de serviços internos, seja ocupando cargo de direção, seja prestando outros serviços;
iii) sobre as utilidades pagas, que compõem a remuneração; e iv) valores registrados na
contabilidade como “Despesas Diretos com Contratos”, considerados como como pagamento de
salário, nos termos do § 6° do artigo 33 da Lei 8.212/91.
A insurgência principal da recorrente é que a fiscalização teria deixado de
considerar que ela tem em seu quadro vigilantes que são segurados empregados, mas também
cooperados que não são seus empregados.
De fato a Fiscalização caracterizou os segurados objeto do lançamento ou como
empregados da empresa ou, quanto aos cooperados, como contribuintes individuais que
prestavam serviços diretamente à cooperativa (e não por meio desta) em algumas atividades, ou
seja, não realizavam atos cooperativos. Dessa forma, as contribuições foram lançadas sobre
remunerações pagas a empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços para a
cooperativa.
Dos segurados empregados – levantamentos FPN e FPZ
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000188/2009-13

Quanto aos segurados empregados, conforme apontado no Relatório Fiscal (fls.
194 e seguintes),
Importante salientar que muito embora o contribuinte tenha seus atos constitutivos, suas
alterações e sua razão social como COOPERATIVA, os seus atos mercantis (prestação
de serviço de vigilância) caracterizam-se como prestadora de serviço comum e não
cooperativa, uma vez que o serviço prestado se dá com a utilização de empregados
reconhecidos como tal pela empresa, desde 06/1997 quando a Fiscalização do Trabalho
assim os enquadrou conforme fls. 04 do LIT- Livro de Inspeção do Trabalho n.1. cópia
anexa ( inclusive o seu auto enquadramento na GFIP é com o FPAS 515).
Ademais, a própria recorrente afirma que (fls. 326)

Precipuamente se faz necessário esclarecer que a Impugnante sempre teve a intenção de
constituir uma Cooperativa com todas as suas características e peculiaridades, no
entanto enfrenta discussões judiciais para tal, sendo imposta, até decisão judicial final, a
prestar serviços ou desenvolver suas atividades com o ente público na forma de empresa
privada.
...
a Impugnante para poder participar de licitações pública sem a acusação de estar
atentando contra o principio da isonomia administrativa e poder a posteriori efetivar
contratos com o Estado tem buscado os preceitos do artigo 91 da Lei 5.764/71 para
contratar vários/inúmeros vigilantes/empregados com carteira assinada caracterizando
as obrigações fiscais e tributárias advindas do vínculo de emprego.

Os levantamentos FPN e FPZ correspondem a parcela das remunerações pagas,
creditadas ou devidas aos segurados empregados (principalmente vigilantes e administrativos),
apurada com base nas Folhas de Pagamento e em Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho,
não declaradas em GFIP.
Embora a recorrente alegue que “a força de trabalho da Impugnante é composta
de empregados com vínculo de emprego, associados diretores e associados vigilantes, fato
totalmente desmerecido pelo Auditor Fiscal ao Autuar indistintamente a empresa”, em relação
aos levantamento FPN e FPZ, informa a fiscalização que os valores relativos a este lançamento
encontram-se detalhados, individualizados e discriminados mensalmente, no Relatório de
Lançamento intitulado: Levantamento “FPN - F PGTO VIGILANTES NÃO DEC GFIP” e “FPZ
- F PGTO VIGILANTES NÃO DEC GFIP” (Anexo 1).
O Anexo 1 está às fls. 205 a 223 e na Coluna (A) é discriminado, por competência,
os valores constantes na Folha de Pagamento e Rescisão Contratual dos vigilantes e
administrativos ali discriminados individualmente, sendo que apenas os valores constantes da
Coluna (C), que corresponde aos valores não declarados em GFIP, foram objeto do lançamento
fiscal.
Ou seja, os segurados considerados pela fiscalização como tendo vínculo
empregatício estão individualizados no citado relatório (anexo 1), obtido a partir da folha de
pagamento e em termo de rescisão contratual apresentados pela própria recorrente, que não
trouxe aos autos nenhuma comprovação no sentido de que qualquer dos contribuintes ali
relacionados não seriam empregados, mas associados cooperados; à míngua de qualquer
comprovação, deve ser mantido o lançamento relativo a essa rubrica.
Dos contribuintes individuais e autônomos – levantamentos CIC e CCZ; CID
e CDZ; AU e AUZ
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000188/2009-13

Quanto aos cooperados, há que se diferenciar duas situações: i) quando estes
prestam serviços por intermédio da cooperativa; e ii) quando há prestação de serviços à própria
cooperativa.
No caso dos autos, os lançamentos correspondem à segunda hipótese, ou seja, i)
os levantamentos e CIC e CCZ correspondem a remunerações pagas, creditadas ou devidas aos
segurados contribuintes individuais (associados à cooperativa na qualidade de cooperados,
vinculados às execuções de serviços burocráticos internos), apuradas com base nas Folhas de
Pagamento específicas, intituladas “FOLHA COOPERADO 2004 a 2006”, não declaradas em
GFIP; ii) os levantamentos CID e CDZ correspondem às remunerações pagas, creditadas ou
devidas aos segurados contribuintes individuais (cooperados - diretores da cooperativa),
apuradas com base nas Folhas de Pagamento específicas, intitulada “FOLHA DE
PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO”, não declaradas em GFIP; e iii) os levantamentos AU
e AUZ correspondem remunerações pagas ou creditadas a segurado contribuinte individual
(autônomo) como contraprestação aos mais diversos tipos de serviços prestados (principalmente
serviços jurídicos), não declaradas em GFIP, apuradas com base na escrituração contábil.
Nos termos do art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, a cooperativa é equiparada à
empresa perante a legislação previdenciária:
Art.15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional;
...

Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa,
a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática
e a repartição consular de carreira estrangeiras.
Também nos termos da alínea ‘g’ do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991,
aqueles que prestam serviço em caráter eventual, a uma ou mais empresas (ou equiparadas), sem
relação de emprego, são contribuintes individuais e, no caso concreto, contribuintes individuais
que prestaram serviços à cooperativa (e não por meio desta); assim, conforme estabelece o art.
201 do Decreto no 3.048, de 1999 (Regulamento da Previdência Social):
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregado e trabalhador avulso,
além das contribuições previstas nos arts. 202 e 204;
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas
no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;
...
§ 19. A cooperativa de trabalho não está sujeita à contribuição de que trata o inciso II
do caput, em relação às importâncias por ela pagas, distribuídas ou creditadas aos
respectivos cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que, por
seu intermédio, tenham prestado a empresas.
...
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000188/2009-13

Dessa forma, em relação aos contribuintes individuais que prestaram serviços para
a cooperativa, seja na execução de serviços internos, seja ocupando cargo de direção, seja
prestando outros serviços, a cooperativa deixa de ser o meio para prestação dos serviços, para ser
a destinatária desses serviços, equiparando-se à empresa perante a legislação previdenciária, de
forma que tem a seu cargo a contribuição de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas
ou creditadas a qualquer título, sendo corretas as contribuições apuradas no lançamento, além da
contribuição para o custeio das prestações decorrentes do acidente do trabalho ou do grau de
incidência de incapacidade laborativa proveniente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT .
Também aqui cabe frisar que, embora a recorrente alegue que “a força de
trabalho da Impugnante é composta de empregados com vínculo de emprego, associados
diretores e associados vigilantes, fato totalmente desmerecido pelo Auditor Fiscal ao Autuar
indistintamente a empresa”, em relação aos levantamento CIC/CCZ e CID/CDZ informa a
fiscalização que os valores lançados foram apurados com base nas Folhas de Pagamento,
específicas, e encontram-se detalhados, individualizados e discriminados mensalmente, nos
Relatórios de Lançamento.
As folhas de pagamento estão às fls. 296 a 300, na qual consta de maneira
individualizada os contribuintes individuais em relação aos quais a fiscalização efetuou o
lançamento das contribuições devidas pela empresa, uma vez não foram declarados em GFIP; os
segurados considerados pela fiscalização nessa rubrica estão ali individualizados e a recorrente
não trouxe aos autos nenhuma comprovação no sentido de que qualquer deles não teriam lhe
prestado serviços; à míngua de qualquer comprovação, deve ser mantido o lançamento relativo a
essa rubrica.
Da mesma forma, em relação aos levantamentos AU e AUZ (autônomos),
informa a fiscalização os valores lançados foram apurados com base na escrituração contábil e
que os valores relativos a esse lançamento encontram-se detalhados e discriminados
mensalmente, relacionando inclusive o número e página do Livro Razão bem como o número da
conta contábil no Relatório de Lançamento intitulado Levantamento “AU - CONTRIB
INDIVIDUAL N DEC GFIP” e “AUZ - CONTRIB INDIVIDUAL N DEC GFIP. A empresa
não reconheceu tais segurados (não os incluiu e folha de pagamento, nem em GIFP), entretanto,
conforme apontou a DRJ,
... a Autoridade Lançadora constatou que nos lançamentos contábeis há indícios de fatos
geradores, em virtude disso solicitou os documentos, que deram origem aos lançamentos,
fls.177/180 e 185/189, entretanto o contribuinte não disponibilizou os documentos
solicitados, de modo que diante da negativa, a Autoridade Lançadora efetuou o
lançamento. Deve-se observar que a sociedade simples é obrigada a escrituração
contábil e estes devem estar em correspondência com a documentação que deram origem
e ainda, com individualização, clareza e caracterização do documento respectivo,
consoante o artigo 22, da Lei N° 5.764, de 16 de dezembro de 1971 e dos artigos 117_9 e
1184, da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, in verbis:
Art. 22. A sociedade cooperativa deverá possuir os seguintes livros:
...
VI - outros, fiscais e contábeis, obrigatórios.
...
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000188/2009-13

uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e
a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado económico.
...
Art. 1.184. No Diário serão lançados, com individualização, clareza e
caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou
reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa.
Em razão da legislação supra, verifica-se que os lançamentos contábeis considerados
pela Autoridade Lançadora como fatos geradores devem estar consubstanciados por
documentos, logo a impugnante deveria ter apresentados os documentos a Auditoria,
como também poderia ter trazido aos autos por meio desta impugnação e não trouxe,
visto que o ônus da prova cabe a esta, pois os livros provam contra as pessoas a que
pertencem, segundo o artigo 226, da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código
Civil, in verbis:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vicio
extrinseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não e' bastante nos casos
em que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos
especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos
lançamentos.

Assim, com base na contabilidade e à míngua de qualquer comprovação em
sentido contrário ao apurado, deve ser mantido o lançamento relativo a essa rubrica.
Dos levantamentos AL/ALZ e VIC/VCZ
Apurou ainda a fiscalização, com base na contabilidade da empresa, que foram
pagos aos empregados valores a título de alimentação (AL/ALZ - registrados na contabilidade
como despesa, apesar de a recorrente não possuir cadastramento junto ao Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT); também valores relativos às despesas com combustível e
manutenção de veículo (VIC/VCZ), que foram consideradas como tendo sido efetuadas em favor
dos segurados empregados, como contraprestação aos serviços prestados, pois conforme
verificado na contabilidade, a recorrente não possuía veículos automotores de sua propriedade e
nem mesmo alugados, não se justificando portanto uma outra finalidade que não essa ora
atribuída.
Em relação a tais lançamentos, regista a fiscalização que a recorrente foi intimada,
por mais de uma vez, a apresentar esclarecimentos sobre os fatos apurados e não se manifestou,
de forma que foram considerados com salários indiretos sob forma de utilidades, nos termos do
art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, que assim disciplina:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000188/2009-13

Registre-se que em relação ao levantamento AL e ALZ, quando se trata de
pagamento de Auxilio-Alimentação in natura, existe jurisprudência pacífica no sentido de que
tal verba não está sujeita à incidência de Contribuição Previdenciária, esteja, ou não, o
empregador inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Entretanto, no caso
concreto não há informação de que se trata dessa modalidade de pagamento e o contribuinte nem
mesmo traz qualquer alegação ou comprovação nesse sentido. Assim, apesar da ementa do
Acórdão do julgamento de piso se referir a alimentação in natura, não havendo tal informação
no lançamento e nem mesmo contestação nesse sentido, deve ser mantido o lançamento.

Do levantamento DDC

Esse levantamento refere-se a valores específicos, relativos às despesas
contabilizadas como sendo “Despesas Diretos com Contratos”, para as quais a contribuinte,
apesar de intimada e reintimada, não apresentou os documentos que serviram de base à sua
escrituração e nem esclarecimentos sobre o fato, de forma que, como o objeto mercantil é a
prestação de serviço de vigilância, e dada a expressividade dos valores, concluiu a fiscalização
que a empresa não registrou o movimento real da remuneração dos segurados empregados, sendo
tais despesas consideradas como pagamento de salário, conforme preconiza o parágrafo 6° do
artigo 33 da Lei 8.212/91:
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa,
a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Ressalte-se que dentre os documentos solicitados pela fiscalização encontra-se os
“Contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros”, mas nada foi apresentado, de
forma que não houve qualquer comprovação de que os valores registrados na contabilidade eram
referentes a atos cooperativos.
Conforme já pontuado pelo julgador de piso “...os lançamentos contábeis
considerados pela Autoridade Lançadora como fatos geradores devem estar consubstanciados
por documentos, logo a impugnante deveria ter apresentados os documentos a Auditoria, como
também poderia ter trazido aos autos por meio desta impugnação e não trouxe, visto que o ônus
da prova cabe a esta, pois os livros provam contra as pessoas a que pertencem, ...
Assim, à míngua de qualquer comprovação em sentido contrário aos fatos
apurados pela fiscalização, mantém-se o lançamento.
DO RELATÓRIO FISCAL
Entende a contribuinte que os relatórios fiscais e os anexos do lançamento não
devem ser considerados, pois não individualizaram os cooperados/associados diretores e
cooperados/associados vigilantes; nesse sentido o julgador de piso apontou que tais alegações
não procedem, pois a impugnante que detém o domínio de todos os documentos, que
deram origem aos fatos geradores, pode a qualquer momento identificar e individualizar
os segurados obrigatórios que não foram incluídos nas Guias de Recolhimentos do FGTS
e Informações a Previdência Social- GFIP.
Visto que os fatos geradores estão discriminados de formas objetivas e claras nos RL -
RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS, fls. 33/51 e no Relatório Fiscal de fls. 193/298 e
estes especificam que esses fatos geradores são provenientes das folhas de pagamentos e
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000188/2009-13

dos lançamentos contábeis, elaborados pela própria impugnante, de maneira que esta
poderia ter impugnado especificadamente os relatórios da Autoridade Lançadora. Logo,
não se acolhem as alegações da impugnante.
...
Por sua vez, no recurso a contribuinte alega que
Ora, não se trata de domínio de documentos, mas de certeza da infração para serem
lançadas no respectivo auto. O que se denota é que não há nos autos a certeza do que
fora descrito. Suposições não arrimam autos de infração, que devem, não só descrever o
fato, mas demonstrar a veracidade do descrito. O ônus da prova recai sobre a
Administração que acusa a Recorrente de irregularidades. Cabe a Administração
apontar minuciosamente tais irregularidades, o que não o fez.
O Relatório Fiscal e seus anexos (fls. 194/298) especificam que os fatos geradores
são oriundos das folhas de pagamentos e dos lançamentos contábeis, elaborados pela própria
impugnante, os quais foram apresentados à fiscalização; assim, constata-se que a fiscalização
alicerçou os lançamentos na realidade fática dos documentos apresentados pela própria
recorrente.
Ademais, conforme já apontado no Capítulo anterior, o Anexo 1 (fls. 205 a 223)
contém quadro demonstrativo dos valores da folha de pagamento declarados e não declarados em
GIFP, discriminados por Vigilantes e Administrativos de forma individualizada e mensal; da
mesma forma os documentos denominados FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO E
FOLHA COOPERADO (fls. 295 a 300) discriminam de forma individualizada e mensal os
segurados considerados no lançamento.
Ainda quanto aos lançamento ancorados da contabilidade, a empresa foi intimada
a apresentar os documentos que serviram de base à sua escrituração e não o fez; conforme já
anotado acima, os livros provam contra as pessoas a que pertencem.
Ademais, conforme já registrado, a contribuinte foi instada a apresentar os
“Contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros”, mas quedou-se inerte.
Dessa forma, o lançamento não foi ancorado em “suposições”, como alega a
recorrente, mas houve parte da fiscalização a verificação concreta da situação.
Assim, considerando que os motivos que ensejaram a autuação estão devidamente
identificados e que o Auto de Infração e seus anexos contém os elementos necessários para
esclarecer acerca da obrigação tributária, descrevendo os documentos que deram suporte para a
apuração do crédito, os fatos geradores das contribuições lançadas e as bases de cálculo, e não
tendo sido demonstrado o alegado prejuízo à ampla defesa, ou mesmo qualquer hipótese de
nulidade prevista no art. 59 do precitado Decreto no 70.235, de 1972, concluo que o lançamento
não é nulo e deve ser mantido.
Quanto à alegação sobre o ônus da prova, nos termos do inciso III do art. 16 do
Decreto 70.235/72, cabe ao interessado trazer aos autos as provas que possuir, de modo que o
ônus probatório é daquele que alega, descabendo a sua inversão.
DOS VALORES JÁ PAGOS, RETIDOS OU PARCELADOS
A recorrente alega ainda que a fiscalização não considerou que, ao tempo do
lançamento, a empresa já havia informado à Receita Federal seus débitos, promovendo a
denúncia espontânea e requerendo o parcelamento do montante, o que foi deferido.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000188/2009-13

Ora, tal fato não foi desconsiderado. Conforme anotou o julgado de piso:
A impugnante alega que efetuou o parcelamento de débito no período de 03/2003 a
12/2005, fez pedido de compensação dos valores retidos das notas fiscais pelas
tomadoras de serviço no percentual de 11%, para regularizar a situação junto ao INSS
para a competência do ano de 2006 e que esses parcelamentos e a compensação não
foram considerados pela Auditoria.
Constata-se
pelos
relatórios
RDA
-
RELATÓRIO
DE
DOCUMENTOS
APRESENTADOS, fls. 52/58 e RADA - RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS, fls. 59/71 e Relatório Fiscal, fls. 197/198, que os
parcelamentos consolidados nos Lançamentos de Débitos Confessados/ DCG n°
361776659, 361776667, 370656431 e as retenções dos 11% nas notas fiscais de serviços,
foram deduzidos, logo, as alegações da impugnante não procedem.
Basta verificar os relatórios citados para verificar que todos os pagamentos, as
retenções e os valores pagos em parcelamentos foram considerados.
Os Anexos 2 a 5 (fls. 224 a 247) intitulados QUADRO DEMONSTRATIVO
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS APÓS DEDUÇÃO DAS GPS, demonstram que todos dos
pagamentos efetuados no período foram considerados.
Já os Anexo 7 a 10, intitulados QUADRO DEMONSTRATIVO DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS APÓS DEDUÇÃO DOS PARCELAMENTOS, bem como o Anexo 6,
que contém resumo dos valores pagos em parcelamento, demonstram estes também foram
apropriados aos débitos apurados no lançamento, reduzindo o valor lançado.
Por fim, o anexo 11 (fls. 279 a 287) demonstra que os valores de retenção
apropriados (destaque em notas fiscais) também foram apropriados aos valores lançados.
Dessa forma, o lançamento foi efetuado considerando apenas a diferença entre os
valores apurados e aqueles já pagos, seja por parcelamento, pagamento, ou retenção destacada
em notas fiscais, fatos já devidamente registrados e esclarecidos pela autoridade fiscal nos itens 5
e 6 do Relatório Fiscal (fls. 198/199):
Ressalta-se que os valores declarados em GFIP, correspondentes ao levantamento
“FPG-F PGTO VIGILANTES DEC GFIP”, não foram objeto de constituição de crédito
previdenciário nessa ação fiscal. Estes serviram apenas para apropriação dos
pagamentos efetuados pela empresa, seja por intermédio de GPS-Guia da Previdência
Social ou LDC-Lançamento de Débito Confessado/DCG-Débito Confessado em GFIP e
retenção dos 11% em Notas Fiscais, lançado como DNF-Destaque em Notas Fiscais;
Portanto, sem razão a contribuinte.
DAS MULTAS
Inicialmente, quanto à alegação de que “o Auto de Infração apresenta-se com
uma incongruência jurídica insanável, pois é subsidiado por preceitos revogados n° 11.941 de
2009” e ainda “Quando o dispositivo legal não está vigente, deixa de atender o pressuposto
necessário e indispensável do inciso IV do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972”, quer a
contribuinte se referir ao fato de ter havido revogação, pela Lei n° 11.941, de 2009, de alguns
dispositivos relativos a penalidades antes previstas na Lei no 8.212, de 1991, de forma que
entende que o auto de infração encontra-se eivado de vícios passíveis de anulação e por essa
razão não há nem que se falar no princípio da multa mais benéfica se o auto não se constitui
válido em sua origem.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000188/2009-13

Não assiste razão à contribuinte. Inicialmente, a mesma Lei no 11.941, de 2009,
que revogou alguns dos dispositivos da Lei no 8.212, de 1991, que estabeleciam penalidades,
acrescentou a essa lei os arts. 32-A e 35-A, que trouxeram novas penalidades quando da
constatação das mesmas infrações.
No caso concreto, o lançamento foi efetuado em julho de 2009, quando já
vigoravam as alterações trazidas pela Lei no 11.941, de 2009. Entretanto, o lançamento é
referente a fatos ocorridos entre julho/2004 a dezembro/2006, portanto anteriores à vigência da
referida lei. Diante da constatação da infração, o Auditor-Fiscal, ao aplicar a penalidade,
considerou o que dispõe o art. 106, do CTN, e assim aplicou a penalidade mais benigna em cada
competência do lançamento:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
No próprio Relatório Fiscal a autoridade lançadora esclarece que
Oportuno esclarecer que a Lei 11.941/09 alterou a Lei 8.212/91, introduzindo-lhe o art.
35-A, que trata da multa no caso de lançamento de oficio, conforme estabelecido no
artigo 44 da Lei 9430/96 com a redação dada pela Lei 11488/07, como punição ao
sujeito passivo pela falta de pagamento ou recolhimento, pela falta de declaração ou de
declaração inexata (GFIP). A mencionada alteração modificou, portanto, para essa
infração, a punição anteriormente prevista no parágrafo 5°, do artigo 32, da Lei
8212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97, associado à letra “a” do inciso “II” do artigo
35 da Lei 8212/91 com a redação da Lei 9876/99 (revogados pela Lei 11941/09). Por
essa razão produziu-se o demonstrativo ANEXO 12 e 13, em anexo, que apura por
competência a multa mais benigna, se a da Lei 8.212/91 antes ou depois das alterações
introduzidas pela Lei 11941/09. Feita essa apuração, aplicou-se a multa mais benigna
em respeito ao princípio da retroatividade benigna tributária, conforme previsto na letra
“c” do inc. II da Lei 5172/66 (CTN - Código Tributário Nacional), nos levantamentos
específicos conforme indicado no item “4” e seus sub-itens.
Os anexos 12 e 13 estão às fls. 288 a 294 e trazem o demonstrativo da aplicação
da multa mais benéfica em cada competência, sendo que a autoridade lançadora considerou, na
comparação, as disposições contidas no art. 476-A da IN RFB no 971, de 2009, ou seja:
Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores
ocorridos: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN),
cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos
moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§
4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941,
de 2009; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de
abril de 2010)
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000188/2009-13

Nota-se no Anexo 13 que a comparação para apuração da multa mais benéfica foi
feita entre i) o somatório da multa por descumprimento da obrigação principal de acordo com a
legislação anterior, vigente à época dos fatos geradores (no caso concreto no percentual de 24%),
com a multa por descumprimento de obrigação acessória, e ii) a nova multa (75%).
Entretanto, posteriormente à comparação efetuada
pelo Auditor-Fiscal,
considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo pacífica em ambas as
Turmas de Direito Público a admissão da retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20% (remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996), uma vez que multa antes lançada
era denominada na Lei no 8.212, de 1991, de multa de mora, mesmo em lançamentos de ofício, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional propôs a inclusão na lista de dispensa de contestar e
recorrer o seguinte tema:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Ao pronunciar-se sobre a proposta, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
propôs a não inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e recorrer, ao que a PGFN
respondeu que “...em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de mérito
explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente rechaçada, de
modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional aos riscos da
litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao pagamento de multa.”, ou
seja, a própria Fazenda Nacional já se curvou à jurisprudência do STJ para desistir de contestar e
recorrer da matéria e assim acatar a aplicação, nos lançamentos relativos a fatos geradores
anteriores à MP 449, de 2008, a multa moratória de 20% e não a multa de ofício de 75%, nas
hipóteses em que esta era mais benéfica.
Embora não tenha encontrado notícias sobre a publicação do respectivo Ato
Declaratório Executivo da PGFN aprovado pelo Ministro da Economia, que inclui a matéria na
citada lista prevista na Portaria PGFN no 502, de 2016, entendo, diante dos fatos apontados, que
mesmo se tratando o presente caso de lançamento de ofício, a multa imposta a recorrente deve
ser recalculada conforme a redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como
norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art.
106, II, "c", do CTN.
Quanto a alegação de que a multa somente poderia ser aplicada e cobrada após o
julgamento final do presente recurso, adoto os fundamentos trazidos pelo julgador de piso, ou
seja,
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000188/2009-13

A cobrança da multa de ofício decorre de infrações a legislação tributária, assim, deve-
se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da
culpa ou dolo do agente, consoante o artigo 136 do Código Tributário Nacional assim
diz:
...
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício
(art. 957 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99).
Quanto ao sobrestamento do crédito tributário, este já está suspenso, conforme o artigo
151, do Código Tributário Nacional - CTN.
Por fim, registro que as decisões judiciais anexadas aos autos, referentes a
liminares concedidas em Mandados de Segurança em que foi determinada a expedição de
certidão positiva com efeitos de negativa, além de serem desprovidas da natureza de normas
complementares e não vincularem as decisões deste Conselho, foram expedidas em data bem
anterior (2006) ao lançamento que se discute no presente processo, que aconteceu em 2009.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para determinar o
recálculo da multa, conforme redação do art. 35 da Lei no 8.212, 1991, conferida pela Lei no
11.941, 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital